Tribunal: STF
Processo: AI 602273
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR.
   GRATIFICAÇÃO DE HONORÁRIOS DE ENSINO.  INCORPORAÇÃO. LEI LOCAL.
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF.
I - O acórdão recorrido
   decidiu a questão dos autos com base em norma local   Lei
   estadual 7.323/98  , sendo certo, assim, que a ofensa à
   Constituição Federal, se ocorrente, seria indireta, o que não
   autoriza a admissão do recurso extraordinário. Incidência da
   Súmula 280 do STF.
II. - O exame da controvérsia, em recurso
   extraordinário, demandaria o reexame do conjunto
   fático-probatório trazido aos autos, o que esbarra no óbice na
   Súmula 279-STF.
III. - Agravo Regimental improvido.